Tribunal: STF
Processo: AO 455
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-06
Data de publicação: 1998-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR.
1. Não cabe agravo regimental contra a decisão do Relator
que concede, indefere ou revoga medida liminar em sede de ação
originária referente a mandado de segurança. Precedentes do STF.
2. Agravo regimental não conhecido.